Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-44.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA LIMITADA À ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONSTATAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO DEMANDADO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
I. CASO EM

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA LIMITADA À ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONSTATAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO DEMANDADO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
I. CASO EM EXAME
Devolução dos autos à 1a Câmara de Direito Público para reavaliação do acórdão, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 843.989/PR (Tema 1.199), que trata da aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa, com foco na retroatividade da lei mais benéfica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão está em conformidade com o Tema 1.199 do STF, especialmente no que diz respeito à retroatividade da Lei no 14.230/2021 para fins de análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa) nas condutas imputadas ao demandado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199, firmou o entendimento de que a retroatividade da Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), deve ser aplicada apenas para beneficiar o réu, limitando-se à análise do elemento subjetivo que informou sua conduta.
No caso concreto, o v. acórdão já havia analisado o elemento subjetivo da conduta imputada ao demandado e constatado a presença de dolo, requisito necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa. A nova legislação não afasta a responsabilidade em casos nos quais o dolo já foi comprovado.
Como o acórdão está alinhado com o entendimento fixado pelo STF, não há necessidade de retratação, sendo correta a manutenção da decisão proferida por esta Câmara.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Manutenção do acórdão. Juízo de retratação não exercido.
Tese de julgamento:
A retroatividade da Lei no 14.230/2021 no âmbito das ações de improbidade administrativa, conforme o Tema 1.199 do STF, limita-se à análise do elemento subjetivo que informou a conduta do demandado, não afastando a responsabilização em casos em que o dolo já foi comprovado.
Não há necessidade de retratação quando o acórdão recorrido já está em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Lei no 8.429/1992; Lei no 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.08.2023.